Tribunal: TJSP
Processo: 2071457-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Banco Crefisa S/A - Bloqueio de conta corrente na qual é creditado benefício previdenciário da executada – Impossibilidade de

Ementa:

BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Banco Crefisa S/A - Bloqueio de conta corrente na qual é creditado benefício previdenciário da executada – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de vencimentos - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão reformada.
- Banco Bradesco S/A – Saldo negativo remanescente, após a realização da penhora, que deve ser desbloqueado e disponibilizado à agravante – Decisão reformada.

Recurso provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.